Tribunal: TJMT
Processo: 1000999-89.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000999-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEO CATALA JORGE - CPF: 010.545.041-30 (ADVOGADO), EVA CRISTIANE DE ASSIS SAMPAIO - CPF: 422.069.791-87 (AGRAVANTE), 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA — NÃO CABIMENTO — TESE DE
TAXATIVIDADE MITIGADA
FIRMADA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS — APLICAÇÃO RESTRITA AS DECISÕES PROFERIDAS APÓS O DIA 19 DE DEZEMBRO DE 2018 — NÃO INCIDÊNCIA — INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ROL DO ARTIGO 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INADMISSIBILIDADE.

A tese acerca da
taxatividade mitigada
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n
º
1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas após o dia 19 de dezembro de 2018, pelo que não incide na hipótese
.

Não é admissível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina da competência, a partir de interpretação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Eva Cristiane de Assis Sampaio
contra a decisão unipessoal que não conheceu do agravo de instrumento (Id. 7062666).

Assegura que, em que pese o entendimento no sentido de não ser admissível agravo de instrumento contra decisão que declina competência, “
a discussão é a alteração do mérito da sentença
”; porque “
o processo estava em seu rito normal, inclusive, a decisão de encaminhar o processo para o Juizado Especial foi de ofício, sem provocação estatal
”.

Assevera que a competência territorial é relativa, logo, “
deve ser arguida no primeiro momento oportuno, após o desenrolar processual é intempestiva. Assim, o ato do juiz singular em encaminhar o processo para o juizado especial após o trânsito em julgado da sentença é ilegal
”.

Requer “
o provimento do recurso formulado pela agravante no intuito de reconhecer o agravo de instrumento e, de acordo com o devido processo, dar andamento ao seu desenrolar para em definitivo manter o processo no rito ordinário.
”.

Não há contrarrazões (Id. 8211795).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, é necessário pontuar que, apesar de o sistema do Processo Judicial Eletrônico indicar que os autos estão conclusos desde o dia 11 de junho de 2019, não era possível visualizá-los, muito menos, acessá-los; razão da demora na análise da pretensão.

Prossigo.

A tese acerca da
taxatividade mitigada
do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, firmada em sede de recursos repetitivos, aplica-se tão somente as decisões proferidas
após o dia

19 de dezembro de 2018
.

[...]
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal,
estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão
. [...]. (STJ, Corte Especial, REsp 1704520/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
19 de dezembro de 2018
). [sem negrito no original]

Portanto, inaplicável, na hipótese, por se cuidar de decisão impugnada no agravo de instrumento proferida em
10 de dezembro de 2018
(Id. 5952065, fls. 1).

Pois bem.

A questão limita-se acerca da possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que declina da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca da Capital.

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

A decisão agravada não se enquadra em uma das hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, e ainda, não se está a tratar de questão relativa ao mérito do processo.

No ponto, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

[...] 1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Agravo Interno, em segundo grau, que rejeitou Agravo de Instrumento, com base no entendimento de que as matérias concernentes à competência do Juízo e ao indeferimento de produção de prova não estão contidas no rol do art. 1.015 do CPC/2015, sendo, por esse motivo, descabido o manejo do Agravo.

2. A controvérsia acerca de a decisão interlocutória relacionada à definição de competência desafiar o recurso de Agravo de Instrumento em razão da interpretação extensiva ou analógica do inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, foi afetada ao rito do art. 1.036 do Novo CPC (correspondente ao art. 543-C do CPC/73), ou seja, o rito dos recursos repetitivos. A discussão é objeto do ProAfR no REsp 1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe 28/2/2018. Contudo, observa-se no acórdão acima transcrito que a Corte Especial, embora afete o tema ao julgamento pelo rito repetitivo, expressamente decidiu pela NÃO suspensão dos demais processos, modulando os efeitos do inciso II do art. 1.037 do CPC/2015. Assim, apesar de afetado ao rito dos recursos repetitivos, o presente julgamento pode continuar.

3. Acerca do caso,
considera-se que a interpretação do art. 1.015 do Novo CPC deve ser restritiva, para entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento
. Observa-se que as decisões relativas à competência, temática discutida nos presentes autos,
bem como discussões em torno da produção probatória, estão fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015
.

[...]

5. Recurso Especial não provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1700308/PB, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de maio de 2018).

Antes da citada tese de
taxatividade mitigada
fixada em sede de recursos repetitivos
, o entendimento de determinada corrente de pensamento do Superior Tribunal de Justiça era pelo não cabimento de agravo de instrumento contra decisão não relativa ao mérito do processo, porque, tratar-se-ia de rol taxativo (
numerus clausus
).

E o Tribunal, em consonância com esse entendimento, decidiu:

[...] 1. O Novo Código de Processo Civil restringiu as hipóteses de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, de forma que não havendo a expressa autorização mencionada no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não há como conhecer do recurso.

2. Recurso não conhecido. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento nº 1002422-89.2016.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 30 de outubro de 2017).

[...] AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DEFERIMENTO PARCIAL DE PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE CONSTRIÇÃO — ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO CABIMENTO — RECURSO INADMISSÍVEL — NÃO CONHECIMENTO.

Agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias enumeradas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Logo, inadmissível a interposição contra decisão que defere, em parte, pedido de liberação de constrição, a impor o seu não conhecimento.

Recurso não provido. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno nº 1001803-62.2016.8.11.0000, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 26 de setembro de 2017).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n
º
1704520/MT, em sede de recursos repetitivos, afastou a possibilidade de interpretação extensiva das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento.

Dessa forma, no caso, não se mostra admissível conhecer do agravo de instrumento, com fundamento na hipótese de interpretação extensiva do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para discutir decisão que declina da competência.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021